Tribunal: STF
Processo: Rcl 47755
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por C.R.S.F., na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de Goiás/MPGO.
    A parte reclamante afirma que havia impetrado habeas corpus ao juízo a quo para reconhecer excesso de prazo e ausência de justa causa para a continuidade das investigações referentes ao PIC 8/2018, além de buscar evidenciar a ausência de indícios de autoria e materialidade mínimos para a deflagração de uma persecução penal. 
    Aduz que, nas informações prestadas pelos promotores membros do GAECO, registrou-se o seguinte:
    “Todavia, sem adentrar no mérito da questão, observa-se que o writ foi direcionado à 2ª Vara, em razão de suposta conexão com os autos judiciais nº 201800795640 (79564-35.2018.8.09.0175) que, por sua vez, em tese, estariam vinculados ao Procedimento de Investigação Criminal nº 08/2018-GAECO (PIC nº 08/2018-GAECO). 
    Ocorre que a investigação, objeto do PIC nº 08/2018-GAECO, já se encontra sob a supervisão da novel Vara dos Feitos Relativos a Delitos praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, o que, por sua vez, deveria afastar a competência da 2ª Vara Criminal para análise do presente Habeas Corpus. 
    Desta maneira, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, antes de adentrar ao mérito do writ (no qual, frisa-se, oportunamente, será cabalmente demonstrado que não há qualquer mora na realização da investigação em questão, tampouco excesso de prazo em sua conclusão), requer a redistribuição dos presentes autos à Vara dos Feitos Relativos a Delitos praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Em face da manifestação das autoridades coatoras, a parte reclamante assevera que o juiz da 2ª Vara Criminal ateve-se a tão somente declinar da competência para a Vara dos Feitos Relativos a Delitos praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores.
    Diante disso, sustenta que,
    “[d]a notícia de que o PIC nº 08/2018 possuiria número judicial diverso, bem como que a investigação estaria em pleno vigor, fica claro que o Ministério Público conduz uma mesma investigação, pelos mesmos fatos, em dois inquéritos distintos, ou seja, os investigados estariam submetidos a duas investigações de igual teor” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “17. Por isso, demonstrando a inequívoca situação processual do Reclamante, é imperioso seja-lhe garantido o direito constitucional de acesso à informação encetada pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja certificado a qual numeração está vinculado o PIC 08/2018-GAECO, que tramita na Vara dos Feitos Relativos a Delitos praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás, a que faz referência, a fim de que seja franqueada cópia integral dos elementos já documentados (física ou digital, jurisdicionalizada ou não, mídias e tudo apurado na investigação vertente), sob pena de afronta ao enunciado nº 14 de Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal e do art. 7º, XIII, XIV e XV da lei nº 8.906/94. 
    18. Outrossim, é prudente que o (a) eminente Ministro (a) Relator (a) a quem tenha sido distribuída a presente Reclamação requisite informações – a serem prestadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas – junto a Autoridade Reclamada, para que esta se manifeste sobre o presente pedido.
    19. Não obstante, apresenta as informações que detém, para que, escoado o prazo sem que a Autoridade Reclamada as tenha apresentado, que este(a) eminente Ministro(a) Relator(a) aprecie o PEDIDO LIMINAR, que é o de que seja imediatamente franqueado ao Reclamante acesso aos autos do PIC 08/2018-GAECO.
    20. Requer, por fim, no julgamento final da presente Ação, a confirmação de eventual medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação e julgando-se procedente o pedido nela contido, para que a Autoridade Coatora se digne respeitar a autoridade do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, permitindo o acesso amplo aos autos do PIC 08/2018-GAECO e seja certificado sob qual numeração judicial está atrelado” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível antever a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.
    Aliás, a mera referência da possível existência de outro procedimento investigatório vinculado ao PIC 8/2018, além daquele contra o qual foi impetrado o habeas corpus na origem, não é suficiente para ter-se como violado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    A via reclamatória, que possui requisitos próprios de cabimento, não pode ser utilizada para averiguar, de forma prematura, a existência ou não de procedimento investigatório em nome de quem se ajuíza a ação, sob pena de transformá-la em instrumento de “pesquisa” judicial.
    Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” 
(Rcl 26.111-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 
    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25.069-AgR/MG, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei). 
    No caso, verifica-se que ainda não foi proferido nos autos originários qualquer ato concreto passível de confronto com a Súmula Vinculante 14, sendo inviável, portanto, a utilização da via reclamatória em circunstâncias como tais.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator